Tribunal: CARF
Processo: 10980.721527/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721527/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.268 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
SOCIEDADE EVANGÉLICA BENEFICENTE DE CURITIBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/06/2009
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não tendo sido expressamente impugnada a matéria em sede de primeira
instância, não há litigio instaurado referente ao tema recursal alegado,
ocorrendo preclusão processual.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COTA PATRONAL.
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. INFRAÇÃO.
A fiscalização, identificando o não recolhimento do tributo devido, deve
realizar o lançamento fiscal correspondentes aos fatos geradores das
contribuições destinadas à seguridade social, uma vez que constitui infração à
legislação previdenciária.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
previstas legalmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e nem da questão relacionada ao arrolamento de bens
(Súmula Carf no 109), rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de produção de provas e negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)

João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721527/2010-19
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721527/2010-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello,
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo, Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SOCIEDADE EVANGÉLICA
BENEFICENTE DE CURITIBA, contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela
improcedência da impugnação apresentada.
A autuação se refere a lançamento fiscal de contribuições previdenciárias
incidentes sobre a prestação de serviços remunerados à entidade, por contribuintes individuais
não declaradas em GFIP e não recolhidas. no período 01/02/2005 a 30/06/2009, no montante de
R$ 2.950.478,67, bem como da cota patronal decorrente dos fatos geradores identificados.
Segundo consta do relatório de primeira instância, consoante o relatório fiscal, os
fatos são descritos pelo seguinte:
Ressalta-se que a Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba – SEB, na condição de
mantenedora e seus estabelecimentos acima relacionados, configura-se atualmente em
entidade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico,
beneficente, religioso e educacional, contribuindo para a seguridade social, no FPAS –
Fundo de Previdência e Assistência Social no 639, que abriga as Entidades Filantrópicas
e Entidades Beneficentes de Assistência Social.
... a entidade foi objeto do Ato Cancelatório n° 005/2005, fundamentado no que dispõe
o artigo 55, parágrafos 4° e 6° da Lei no 8.212/91, definitivamente julgado na área
administrativa, que cancelou a imunidade das contribuições sociais da entidade desde
01/02/2005. Inconformada, a Entidade ingressou com a Ação Ordinária n°
2007.70.00.0023069, perante a 6a Vara Federal de Curitiba, buscando a suspensão do
referido Ato Cancelatório. Em 07/02/2007, o juízo de primeira instância concedeu
liminar suspendendo a eficácia do Ato Cancelatório.
Após Agravo de Instrumento n° 2007.04.00.0064070/ PR, protocolizado perante o
Tribunal Regional da 4a Região foi suspensa tal liminar por decisão singular, em
13/03/2007, restabelecendo o cancelamento da imunidade tributária até o julgamento da
matéria. Em 19/08/2008 foi proferida sentença, julgando parcialmente procedentes os
pedidos da autora, entretanto, sem tornar nulo o Ato Cancelatório no 005/2005 e
salientando que a imunidade reconhecida poderia ser reexaminada caso a entidade
deixasse de preencher os requisitos legais. Em 09/09/2008, a Procuradoria da Fazenda
Nacional entrou com recurso de apelação n° 08/1504893, o qual foi recebido apenas no
efeito devolutivo, ainda em tramitação. Conclui-se, portanto, que a sentença de primeira
instância continua vigente, que reconheceu a isenção até o julgamento do recurso de
apelação.
O auto de Infração ora lavrado tem por finalidade apurar e constituir o crédito relativo
às contribuições arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB,
relativas à parte dos segurados, no período de 05/2005 (sic) a 06/2009, apuradas por
aferição indireta, com respaldo na Lei n° 8.212/91, artigo 33, parágrafos 3° e 5o, na
redação da Medida Provisória n° 449, publicada no Diário Oficial da União em
04/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009.
Mesmo prevalecendo o entendimento do juízo de primeira instância quanto à
isenção da entidade, a mesma é obrigada a recolher as contribuições
descontadas dos segurados que lhe prestam serviços nos termos do Parágrafo
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721527/2010-19

4o do Artigo 216 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3048 de 06/05/1999.
As bases de cálculo encontram-se registradas no anexo denominado “RL –
Relatório de Lançamentos”, sob os seguintes Levantamentos:
4.1. CA – SEG CI AFERICAO – refere-se à contribuição dos segurados
contribuintes individuais aferida pela fiscalização competências antes de
12/2008, em que foi aplicada a multa de mora do Artigo 35, Incisos I, II e III da
Lei no 8212 de 24/07/1991.
4.2. CA1 – SEG CI AFERICAO – refere-se à contribuição dos segurados
contribuintes individuais aferida pela fiscalização competências antes de
12/2008, em que foi aplicada retroativamente a multa de ofício prevista no
Artigo 35-A da Lei no 8212 de 24/07/1991, na redação dada pela Medida
Provisória no 449 de 04/12/2008, convertida na Lei no 11941 de 27/05/2009.
4.3. CA2 – SEG CI AFERICAO refere-se à contribuição dos segurados
contribuintes individuais aferida pela fiscalização – competências a partir de
12/2008 em que foi aplicada a multa de ofício prevista no Artigo 35-A da Lei no
8212 de 24/07/1991, na redação da Medida Provisória no 449 de 04/12/2008.
4.4. DI – SEG AFERICAO DIARIAS – relativo à contribuição dos segurados
empregados aferida pela fiscalização com relação a pagamento de diárias e
estadias à segurada Dulce Zacharow nas competências 11/2006 e 01/2007 em
relação às quais foi aplicada a multa de mora do Artigo 35, Incisos I, II e III da
Lei no 8212 de 24/07/1991.
4.5. DI1 – SEG AFERICAO DIARIAS – relativo à mesma contribuição do
subitem anterior, mas em relação à competência 12/2006 para a qual foi
aplicada retroativamente a multa de ofício prevista no Artigo 35-A da Lei no
8212 de 24/07/1991, na redação dada pela Medida Provisória no 449 de
04/12/2008, convertida na Lei no 11941 de 27/05/2009.
Com relação à contribuição dos segurados incidente sobre a remuneração
paga ou creditada a segurados contribuintes individuais, no período de
02/2005 a 06/2009, Levantamentos “CA”, “CA1” e “CA2”, embora os valores
tenham sido retirados da escrituração contábil da empresa, o lançamento foi
arbitrado, com respaldo na Lei n° 8.212/91, artigo 33, parágrafos 3° e 5o, na
redação da Medida Provisória n° 449, publicada no Diário Oficial da União
em 04/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, artigo 26, com o
fito de uniformizar o procedimento, tendo em vista o que segue:
1.1.A empresa deixou de incluir em folha de pagamento os segurados contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços, de acordo com o que preceitua o artigo 32,
inciso I, da Lei 8.212, de 24/07/1991, combinado com o artigo 225, inciso I e § 9o, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3048, de
08/05/1999, impossibilitando a sua correta identificação, bem como a conclusão sobre
as remunerações efetivamente a eles pagas ou creditadas, ...
1.2. Além do exposto no subitem anterior, a entidade informou unicamente na
GFIPGuia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social do CNPJ n°
76.575.604/000209 – Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, parte desses
contribuintes individuais, embora os segurados tenham prestado serviços em diversos
estabelecimentos, estando os valores pagos ou creditados a eles, pulverizados em
diversos centros de custos, consoante demonstrado na sua escrituração contábil 1.3.
Verificou-se ainda que em algumas contas contábeis os segurados encontravam-se
discriminados, entretanto, as remunerações mensais registradas não coincidiam com os
valores informados na GFIP.
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721527/2010-19

1.4. Pelo histórico de várias das contas, constatou-se o registro de pessoas jurídicas e de
pessoas físicas em uma mesma conta contábil, impossibilitando a distinção de fatos
geradores de contribuições previdenciárias, uma vez que a empresa apresentou apenas
parte dos documentos comprobatórios,...
1.5. Tendo em vista a atividade da entidade, que congrega basicamente educação e
saúde, os profissionais que lhe prestaram serviços, poderiam atuar concomitantemente
nas duas áreas, inclusive com múltiplos vínculos. Pelas características inerentes a estes
segurados, na sua maioria profissionais liberais, existia ademais a possibilidade da
prestação de serviço ocorrer em consultórios particulares e em outros hospitais ou
estabelecimentos, o que torna prioritário o exame dos documentos geradores dos fatos
contábeis pelo agente fiscal, sem o que, não há como discernir entre mão de obra de
pessoa física e de pessoa jurídica.
1.6. Em diversas contas contábeis, o histórico apenas indicou uma especialidade na
prestação de serviços, não deixando evidente tratar-se de mão de obra de pessoa física
ou jurídica, como é o caso das contas contábeis no 412101005 – Serviços Profissionais –
SP, 412101004 – Serv. Auxiliares Diagnóstico Terceiros – SA e 412101003 – Serv.
Auxiliares Diagnóstico PrópriosSAD.
1.7. Somente nos casos em que houve apresentação do documento de despesa
correspondente, como o caso do Hemobanco ou Banco de Sangue ou quando a própria
contabilidade evidenciou, através de suas contrapartidas, características de pagamento a
pessoa jurídica, através do lançamento de valores para o Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica ou pagamento de PIS, por exemplo, é que os lançamentos contábeis deixaram
de ser considerados como base de cálculo de contribuições previdenciárias.
1.8. No que tange aos lançamentos contábeis, com o histórico de pagamentos efetuados
às empresas Consult Saúde S/C Ltda, Consult Digitação, Tabelionato Bacelar e Dr.
Rogério Portugal Bacelar, na conta código no 431103063 Comissões, não foram
apresentados os documentos, contratos ou notas fiscais emitidas contra a entidade, mas
tão somente informado verbalmente que se tratava de intermediação na liberação do
Seguro DPVAT – Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos
Automotores de Via Terrestre ou Por Sua Carga a Pessoas Transportadas ou Não.
1.9.Diante do exposto, o crédito constituído para a Seguridade Social, refere-se à
incidência da alíquota básica de 11% (onze por cento) sobre valores lançados na
contabilidade e não informados em GFIP, sem a observância do limite máximo do
salário de contribuição. Atentou-se para o fato das consignações da própria
contabilidade referentes a desconto de INSS de contribuintes individuais e também não
informadas em GFIP da conta contábil no 211401001 (INSS
s/Serviços de Terceiros), valores estes que já foram objeto do Auto de Infração no
37.135.2142 (comprot no 10980721.417/201057).
Assim estes valores foram deduzidos da aferição indireta.
1.10. Na tabela do Anexo I estão todos os lançamentos contábeis considerados pela
fiscalização na aferição indireta, sendo que na coluna “I” estão os valores da
contribuição dos segurados aferida pela fiscalização. Na tabela do Anexo II, estão os
totais mensais das contribuições aferidas, coluna “B”, as deduções referidas no
subitem anterior, coluna “C”, os valores aferidos que efetivamente são objeto do
presente Auto de Infração e que compõem os Levantamentos “CA” “CA1” e “CA2”,
coluna “D”.
Em referência aos Levantamentos “DI” e “DI1”, houve pagamento de viagens e
estadias à segurada empregada Dulce Zacharow, sem a correspondente prestação de
contas, em desacordo com o disposto no artigo 28, inciso I, parágrafo 9o, alínea “m”,
da Lei 8.212, de 24/07/1991. Os valores, não declarados em GFIP e em folha de
pagamento foram retirados das contas contábeis código no 431103050 – Viagens e
Estadias, no período de 05/2005 a 12/2007 e no 421102010 – Viagens e Estadias, no
período de 01/2008 a 06/2009, conforme tabela do Anexo III, coluna “E”. Nas
competências 11/2006, 12/2006 e 01/2007 não houve o desconto da contribuição
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721527/2010-19

previdenciária, fato que ensejou a lavratura o Auto de Infração no 37.275.3663
(comprot no 10980721.952/201016) por descumprimento de obrigação acessória.
Assim nestas competências a contribuição da referida segurada foi aferida pela
alíquota básica de 11% sobre os valores pagos a título de diárias e estadias.
Em seu Recurso voluntário a contribuinte reitera suas argumentações de primeira
instância, acrescentando resumidamente o seguinte:
Preliminares
i)
Inconstitucionalidade do arrolamento de bens;
ii)
Cerceamento do direito de defesa, por falta de oportunidade de apresentação
de provas;
No mérito
iii)
Alega que as despesas de viagem da Sra. Dulce Zacharow, não ultrapassaram
a margem de remuneração, motivo pelo qual não deveria incidir as
contribuições previdenciárias sociais, já que também não era empregada da
recorrente, mas sim prestadora de serviço autônoma;
iv)
Referente a notas fiscais de pessoas jurídicas, alega que é isenta de recolher
imposto nesse tema;
v)
Aduz que não possui folha de pagamento, mas folha de retenção, e que a
nomenclatura pouco importa ao presente caso;
vi)
Aduz que está equivocada a autuação por amostragem;
vii)
Informa que houve duplicidade de lançamento, pois os contribuintes
individuais prestaram somente um serviço, diretamente para o Hospital
Universitário Evangélico;
viii)
Alega que é sociedade beneficente mantenedora, e que engloba instituições
que efetivamente existem como o hospital e faculdade evangélica, que
alega que a entidade mãe possui o CEBAS e que, portanto, estenderia o
benefício as demais instituições;
ix)
Alega bis in idem;
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Sem preliminares, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
DA PRECLUSÃO DE MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A recorrente, em sede recursal, alega que as despesas de viagem da Sra. Dulce
Zacharow não ultrapassaram a margem de remuneração, motivo pelo qual não deveria incidir as
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721527/2010-19

contribuições previdenciárias sociais, já que também não era empregada da recorrente, mas sim
prestadora de serviço autônoma.
Ocorre que houve preclusão sobre esse tema, tendo em vista que não foi alegado
em sede de primeira instância , conforme manifestação expressa da DRJ de origem:
“A impugnante não se manifesta quanto aos lançamentos referentes à pagamentos de
viagens e estada da segurada empregada Dulce Zacharow”.
Portanto, não conheceu da matéria que não está devolvida a esse Tribunal para
análise, sob pena de supressão de instâncias.
DA PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ARROLAMENTO DE BENS
Esse Tribunal é incompetente para se manifestar tanto da inconstitucionalidade de
Lei, quanto de arrolamento de bens, conforme as sumulas CARF abaixo transcritas:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, não conheço da matéria.
DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Aduz a recorrente que não teve tempo hábil para apresentar todas as
documentações, e que solicitou a produção de prova documental, sendo que não foi acolhido
pela decisão de piso. Solicita a possibilidade de nova juntada.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721527/2010-19

Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
Ademais, não foram apontados quais prejuízos teriam tido a recorrente pela não
juntada de documentos que teria entendido pertinentes, ou sequer mencionaram quais foram os
documentos em seu recurso.
DA AUTUAÇÃO
Nas questões de mérito, por não haver prova em contrário, ou documentos que
pudesse embasar as alegações da recorrente adiro integralmente a decisão de piso, nos seguintes
termos:
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721527/2010-19

“Não restaram demonstradas as alegações da impugnante quanto à duplicidade de
lançamentos. Ao contrário, nem haveria como se fazer tal afirmação diante da
dificuldade de se identificar os segurados contribuintes individuais prestadores dos
serviços, assim como os valores efetivamente pagos como remuneração face aos
documentos apresentados.
Conforme se extrai do relatório fiscal, a empresa deixou de incluir em folha de
pagamento os segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, nos
termos da legislação previdenciária, impossibilitando a sua correta identificação, bem
como a conclusão sobre as remunerações efetivamente a eles pagas ou creditadas.
A fiscalização constatou, através da análise da escrituração contábil apresentada, que
parte dos contribuintes individuais foi identificada e que, embora tenham prestado
serviços em diversos estabelecimentos, estavam informados apenas nas GFIP do
Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, e que os valores pagos a estes segurados
estavam pulverizados em diversos centros de custo. Ainda, que, nas contas contábeis em
que se podia identificar o segurado, as remunerações registradas não coincidiam com os
valores informados na GFIP. Também, em muitos registros, não foi possível separar
mão de obra de pessoa física da de pessoa jurídica, impossibilitando a distinção de fatos
geradores de contribuição previdenciária.
Às fls 90/200, estão relacionados todos os registros de serviço prestado e sua
remuneração, sobre a qual foi aferido o valor da contribuição. Apesar das alegações da
impugnante de que houve lançamentos em duplicidade, não restou demonstrado quais
seriam, mesmo porque, não há como identificar o prestador de serviço para quem foi
paga a remuneração. Mantidos, portanto, os lançamentos em sua integralidade”.
O mesmo cito para a nova produção de provas, já que não há nenhuma dúvida dos
documentos juntados de autuação realizada, e sem nenhum motivo que possa levar a deferir
nessa fase recursal a produção de provas que deveria ter sido juntado na fase inicial do processo,
ou em sua impugnação, não havendo fatos concretos que pudesse haver acolhimento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
acolhendo da matéria preclusa, não acolhendo matérias inconstitucionais, para na parte
conhecida, não acolher a preliminar de nulidade, não deferir a produção de novas provas, e no
mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1995
DF CARF MF
Original